Tribunal: STF
Processo: ADI 497
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
CONTAGEM DE TEMPO DE ADVOCACIA PARA EFEITO DE GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL DEVIDA A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO
ESTADO E DEFENSORES PUBLICOS (ART. 3. DA L.C. N. 63-90 E ART. 8. DA
L.C. N. 62-90-RJ). ACRÉSCIMO DE ESTIPENDIO, EM VIRTUDE DE
APOSENTADORIA (ART. 119 DA L.C. N. 68-90-RJ).
          MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA POR INSUFICIENTE RELEVÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS DO PEDIDO, SEGUNDO A PRATICA PREVALECENTE DAS
CONSTITUIÇÕES ANTERIORES E SEM PREJUIZO DO REEXAME DAS QUESTÕES
PROPOSTAS, QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO.